Tribunal: TJDFT
Processo: 0711792-74.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. PROCESSO CIVIL. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL E INDEFERIMENTO LIMINAR. IMPOSSIBILIDADE NO CASO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DO MÉRITO. DECADÊNCIA NÃO OPERADA. VIOLAÇÃO DE NORMA JURÍDICA. AFRONTA DIRETA E EVIDENTE. INOCORRÊNCIA. DOCUMENTO NOVO. AUSÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.
1. Não é evidente o descabimento da ação rescisória, se a parte afirma manifesta violação de norma jurídica e instrui o feito com documentos que entende constituir prova nova, sendo necessário incursão no mérito para análise destas e de outras alegações trazidas na petição inicial como fundamentos do pedido.
2. Rejeita-se a preliminar de inépcia da petição inicial, porquanto a peça de ingresso cumpre minimamente os requisitos legais, contendo causa de pedir e pedido adequados.
3. Em regra, a extinção do direito à ação rescisória ocorre no prazo de 2 (dois) anos, contado do trânsito em julgado da última decisão no processo, o que não foi ultrapassado na hipótese. Ademais, se a ação rescisória estiver fundada em prova nova (art. 966, VII, do CPC), esse prazo de dois anos tem início na “data de descoberta da prova nova, observado o prazo máximo de 5 (cinco) anos, contado do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo” (art. 975, § 2o, do CPC).
4. A ação rescisória com base no art. 966, V, do CPC somente é cabível quando houver flagrante violação de lei, de forma direta, evidente, dispensando o reexame dos fatos da causa.
5. A ação rescisória com base no art. 966, VII, do CPC, somente é cabível quando houver prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de assegurar pronunciamento favorável, o que não ocorre na espécie.
6. Ação rescisória admitida. Pedidos improcedentes.